Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0730161-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS, em favor de WEVERTON MOREIRA DA CRUZ, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Brasília, que converteu a prisão flagrante em preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública (Id18688222). Em suas razões (ID 12206079), o impetrante sustenta que a prisão em flagrante teria sido convertida em preventiva com base em fundamentações abstratas e que a quantidade de droga apreendida seria pequena para justificar a decisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, a confirmação da liminar. Decisão (ID no. 18688579) proferida pelo Desembargador Plantonista, indeferindo a liminar. É o relatório. Ratifico a decisão que indeferiu a liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, conclusos para análise do mérito do Habeas Corpus. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020 15:14:17. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator